Tribunal: TJSP
Processo: 0001281-78.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime aberto.
Recurso Ministerial buscando a cassação da r. decisão que deferiu a progressão do sentenciado ao regime aberto. Pleito subsidiário de realização de exame criminológico para apuração do preenchimento do requisito de ordem subjetiva.
Agravado que ostenta execuções em seu nome, pela prática de tráfico de drogas e crimes previstos no Estatuto do

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime aberto.
Recurso Ministerial buscando a cassação da r. decisão que deferiu a progressão do sentenciado ao regime aberto. Pleito subsidiário de realização de exame criminológico para apuração do preenchimento do requisito de ordem subjetiva.
Agravado que ostenta execuções em seu nome, pela prática de tráfico de drogas e crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, a demonstrar renitência na adoção de comportamentos socialmente inadequados – A gravidade concreta dos delitos cometidos (um deles de natureza hedionda), por si só, recomenda a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo no caso em testilha – O atestado de 'bom' comportamento carcerário não é suficiente para aferição do preenchimento do requisito subjetivo, o qual deve ser analisado à luz do princípio da individualização da pena, ou seja, com base em todos os elementos indicativos da personalidade do executado, e, em especial, aqueles que evidenciam o grau de ressocialização do reeducando e sua efetiva condição de retornar ao pleno convívio em sociedade – Pouquíssimo tempo no regime intermediário – Longa pena a cumprir – TCP aproximado para 15/06/2030 – Conveniência da realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo no caso em testilha.
Exame criminológico que, embora não seja obrigatório, é passível de determinação quando necessário, por decisão motivada.
Recurso Ministerial provido, para cassar a r. decisão agravada, determinando-se que o sentenciado retorne ao regime intermediário. Após a realização de exame criminológico, seguida de nova manifestação das Partes, determina-se a prolação de outra r. decisão a respeito da progressão de regime.